Tribunal: TJDFT
Processo: 0737188-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO EM JUÍZO. LIBERAÇÃO DE VALORES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DA DETERMINAÇÃO. A decisão agravada foi baseada em fato apurado em sentença proferida em ação adjacente; assim, pendendo aquela demanda de julgamento de apelação cível, deve-se aguardar o trânsito em julgado da questão para que seus efeitos sejam válidos. Ainda que a sentença tenha confirmado a tutela de urgência, apenas começam a produzir efeitos imediatamente após a publicação os capítulos da sentença relativos às obrigações determinadas pela tutela deferida, o que não engloba o reconhecimento do descumprimento da obrigação.